Tribunal: TJDFT
Processo: 0715998-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0715998-92.2023.8.07.0000 Agravante (s) Deck Incorporadora Ltda. Agravado(s) Rogério Martins Vieira e Maria Auxiliadora Damasceno Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Defensoria Pública do Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 150892533 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pela ora agravante em desfavor de Breno Valadares dos Anjos, processo n. 0736528-56.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão da CNH do executado, nos seguintes termos, adiante transcritos: 1. É certo que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Essas medidas, no entanto, que têm o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. A determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte executada não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Além disso, essa medida não se mostra proporcional e razoável porquanto é voltada à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. Indefiro o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do requerido. [...]. Em razões recursais (Id 46173710), fala da necessidade de reforma da decisão agravada. Alega, para tanto, ser dever do Estado “valer-se dos meios existentes para a efetividade e utilidade do processo, visando dar à parte aquilo a que ela teria direito se os devedores tivessem cumprido espontaneamente a sua obrigação”. Fala do princípio da cooperação e do dever do magistrado de “zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, IV, do Código de Processo Civil”. Ressalta que “finalidade da execução é o adimplemento do crédito exequendo, razão pela qual o instrumento jurídico-processual previsto no art. 139, inc. IV, do CPC, não constitui sanção principal ou modalidade de confisco, mas restrição ao exercício de certos direitos dos agravados, ora devedores, até honrarem o pagamento devido”. Observa ter essa nova sistemática processual assegurado “a ampliação da atuação jurisdicional, não estando o magistrado preso apenas às medidas positivadas pelo rol do Código, o que a doutrina conceitua como princípio da atipicidade das medidas executivas, prestigiando a orientação de que a execução será realizada no interesse do exequente (art. 797, CPC)”. Pontua serem “medidas excepcionais, mas absolutamente necessárias para a pretensão executória, face a resistência dos agravados em cumprirem com sua obrigação contratual e o fato das medidas executivas, ao menos por ora, não terem obtido êxito”. Indica jurisprudência que entende corroborar suas alegações. Busca evidenciar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal de urgência. Ao final, requer: Por todo o exposto, requer a Vossa Excelência que analisando os fatos e o direito acima deduzidos, conceda os efeitos da tutela recursal ao presente recurso, para que o Juízo a quo determine a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação dos agravados, oficiando, para tanto, o DETRAN-DF para adoção das medidas necessárias ao cumprimento da determinação até o julgamento do presente processo, ao final, no mérito, conhecer do presente recurso, reformando em definitivo a r. decisão de primeiro grau proferida no ID. 153056283, para que confirme a tutela recursal pleiteada como melhor forma de adequar o direito ao caso concreto, dando provimento ao agravo, e, por último, sejam intimados os agravados para querendo, impugnarem o presente recurso. O recurso veio instruído com a guia de preparo (Id 46173712) e o documento de recolhimento (Id 46173713). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho que não estão evidenciados tais requisitos. Explico. De fato, o art. 139, IV, do CPC, com a finalidade de garantir maior celeridade e efetividade ao processo e, por conseguinte, às decisões judiciais, conferiu ao magistrado o poder de “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Considera a norma, como se sabe, da adoção de medidas executórias atípicas, as quais, introduzidas em cláusula geral do estatuto processual, conferem ao julgador a possibilidade de implementá-las como apoio necessário ao efetivo cumprimento das decisões judiciais. O c. Superior Tribunal de Justiça, em caso similar ao ora analisado, firmou entendimento no sentido de que as medidas executivas atípicas não devem ser adotadas “de forma indiscriminada, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos”. Indicou necessário o respeito a certa margem de segurança, a qual haveria de ser estabelecida pela observância de determinadas premissas fáticas para manejo desse conjunto de possibilidades, a exemplo: o esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito excutido; a constatação de que o devedor, apesar de possuir patrimônio, tenta frustrar sem razão o processo executivo; e a adequação de tais meios para atingimento do resultado pretendido, o que pressupõe o exercício de juízo de ponderação quanto ao emprego do instituto e a produção do efeito desejado. Em voto condutor, ressaltou a Ministra Nancy Andrighi ser “a possibilidade do adimplemento – ou seja, a existência de indícios mínimos que sugiram que o executado possui bens aptos a satisfazer a dívida – premissa que decorre como imperativo lógico, pois não haveria razão apta a justificar a imposição de medidas de pressão na hipótese de restar provada a inexistência de patrimônio hábil a cobrir o débito”. Esse o teor da ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. 1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019. 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019) De fato, as medidas postuladas pela agravante acarretam a prescrição de sanção por inadimplemento de obrigação firmada entre as partes, porquanto limitam o direito de ir e vir. É notório não poderem tais medidas se distanciar ou violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana. Devem, igualmente, observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e eficiência, em obediência ao disposto no art. 8o do CPC. Dessa forma, a suspensão da CNH e a apreensão/bloqueio do passaporte não se apresentam, a priori, medidas adequadas, mas um tanto imoderadas, por atingirem a pessoa do devedor, o que não se conforma com o procedimento da execução, o qual visa precipuamente a satisfação da obrigação, levada a efeito, quando de forma coercitiva, mediante expropriação de bens. No caso vertente, apesar de empreendidas diligências a fim de localizar bens do devedor hábeis a satisfazer o crédito excutido (Id 31209657, Id 31209657, Id 31209665, Id 31209672 - do processo de referência), apenas a pesquisa de ativos financeiros encontrados em conta bancária dos agravados restou parcialmente frutífera. De fato, diante da prova reunida verifico que não foram encontrados outros bens ou valores dos devedores suficientes para satisfazer o crédito perseguido. Com efeito, ao contrário do que sustenta a agravante, os elementos de convicção produzidos nos autos não apontam no sentido de que os executados possuam patrimônio, ou que estejam, injustificadamente, atuando para frustrar a satisfação da obrigação inscrita no título executivo judicial. Nesse contexto, em análise inicial e perfunctória própria à presente fase do procedimento recursal, tenho que não se mostra adequada ao fim colimado pela agravante a pretendida suspensão da CNH dos agravados, porquanto ausentes elementos de convicção hábeis para indicar que estejam os devedores a ocultar seu patrimônio. Para o caso, no âmbito do que comporta o superficial exame em sede liminar, manifesto está que a pura e simples determinação de suspender o direito de dirigir teria aptidão unicamente de gerar consequências negativas ao devedor sem nada contribuir para satisfazer o direito do credor. Dadas as provas de início reunidas, não atende a elementar critério de proporcionalidade e razoabilidade autorizar o emprego das medidas postuladas, visto que desprovidas de poder de força e coerção para compelir os executados, na atualidade sem outros bens penhoráveis em seu patrimônio, a adimplir a obrigação exequenda. Esse entendimento é também adotado neste Tribunal de Justiça, conforme atestam os arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DE CNH, PASSAPORTES E DOS CARTÃO DE CRÉDITO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA SE MOSTRA APTA A SATISFAZER A DÍVIDA. FINALIDADE DE COMPELIR AO PAGAMENTO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O novo CPC prevê expressamente cláusula geral, seja no artigo 139, inciso IV, ou no artigo 301, que permite deferir qualquer medida capaz de dar efetividade às decisões judiciais, inclusive nas demandas que tenham por objeto a prestação pecuniária, ampliando, assim, as possibilidades para o magistrado, como condutor do processo, alcançar a efetividade nas execuções por quantia certa. Tais medidas excepcionais, no entanto, somente são aplicáveis aos casos em que, além de terem esgotado todos os meios tradicionais e legalmente previstos para a satisfação do crédito, haja sérios indícios de que o devedor esteja se utilizando de subterfúgios para frustrar o pagamento da dívida. Sem que o credor demonstre satisfatoriamente que o devedor tem meios para satisfazer a obrigação, a medida converte-se em mera sanção civil, sem induzir resultado prático para o cumprimento da obrigação devida. 2. Não tendo o credor logrado êxito em comprovar que as medidas pleiteadas, de indução ou coerção, seriam aptas à obtenção do fim pretendido, de forma a justificar a sua imposição (proporcionalidade e razoabilidade), seu deferimento não se mostra possível. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1297129, 07207570720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Relator Designado: CARLOS RODRIGUES 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO DA DEVEDORA. ART. 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. Para a aplicação da norma preceituada no art. 139, IV do CPC, que autoriza a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, deve-se verificar a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, além do que, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. Não havendo de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, o indeferimento das medidas executivas atípicas é medida que se impõe. (Acórdão 1259113, 07163283120198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020) (grifo nosso) Quanto ao segundo requisito, a ser conjuntamente atendido para concessão da tutela de urgência e consubstanciado no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, igualmente não o identifico. Isso porque não há evidência de resistência injustificada ao andamento da execução a ensejar a adoção de medida de caráter coercitivo sem conteúdo patrimonial. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NATAÇÃO. ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO TESTE. TUTELA ANTECIPADA. CARÁTER SATISFATIVO. PLEITO DE CONTINUIDADE NO CERTAME E PRODUÇÃO DE PROVAS NO AGRAVO. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para concessão da tutela de urgência é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não se mostra cabível a concessão da tutela de urgência para afastar a eliminação do candidato reprovado em teste de aptidão física e determinar a sua continuidade no certame, se não vislumbrada a probabilidade do direito alegado e necessário o aprofundamento da questão mediante a produção de provas sob o crivo do contraditório. [...] (Acórdão 1070732, 07142989120178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 8/2/2018) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300) [...]. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) Dessa forma, não identifico, nesta apreciação inicial, a presença cumulativa dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerido pela parte agravante em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora